Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida.
No caso em questão, embora a recorrente tenha anexado relatórios médicos e encaminhamento para consultas, em nenhum deles há indicação de urgência do tratamento. Em que pese sua afirmação de que não consegue a marcação de consulta pelo plano de saúde, não anexou qualquer prova da negativa das agravadas ou sequer de tentativa de agendamento. Limitou-se a trazer relatos de mensagens de celular acerca do orçamento das consultas e exames pretendidos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.